Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. NÃO RECEBIMENTO DE DENÚNCIA POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA BAGATELA. REDUZIDO GRADU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a bagatela, fixou entendimento de que, para a sua aplicação, devem estar presentes os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o referido princípio deve ser aplicado quando o valor de bem subtraído não for superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, tendo o Supremo Tribunal Federal. Não obstante, sobre o referido valor, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que ele não deve ser aplicado de forma automática, devendo a bagatela ser analisada em cada caso, levando-se em conta a essencialidade do produto subtraído.
2. No caso, não obstante o valor dos bens seja inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, eles possuem caráter supérfluo e não se destinam ao recorrente, eis que subtraídas 2 (duas) sandálias femininas e 2 (dois) desodorantes, sendo um feminino.
3. Ademais, o fato de o crime ser qualificado e de o recorrente ter praticado o delito enquanto estava sendo processado por outro delito são circunstâncias que também recomendam a não incidência do princípio da insignificância.
4. Recurso conhecido e provido.